Tribunal: TJES
Processo: 0001636-64.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001636-64.2017.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILZA SANTOS MATTES

APELADO: MANOEL BONFIM SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANÁLISE PROBATÓRIA. ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À POSSE ATUAL E AO ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVAS CORROBORANTES DO ALEGADO ESBULHO. LONGA INÉRCIA DA POSSUIDORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adenilza Souza dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada contra Manoel Bonfim Santos. A autora alegou ter sido forçada a sair do imóvel por violência doméstica, sustentando que sua posse anterior estava comprovada por recibo de compra e venda e por notas fiscais de materiais de construção. Alegou também que o réu ocupou clandestinamente o imóvel e o alugou a terceiros, configurando esbulho, razão pela qual pleiteou reintegração na posse e indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou posse fática e atual do imóvel no momento do alegado esbulho, conforme os requisitos do art. 561 do CPC; (ii) determinar se houve esbulho possessório capaz de justificar indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória exige demonstração de posse fática e atual ao tempo do alegado esbulho, sendo insuficiente a apresentação de justo título ou documentos pretéritos sem prova de exercício da posse (CPC, art. 561, I; CC, art. 1.196).

O depoimento pessoal da autora revelou afastamento voluntário e duradouro do imóvel desde 2009, sem qualquer ato de conservação, oposição ou retomada da posse até o ajuizamento da ação em 2017, o que enfraquece sua pretensão possessória.

A alegação de saída forçada por violência doméstica não foi acompanhada de nenhum elemento de prova (boletim de ocorrência, medida protetiva ou testemunho), não se desincumbindo a autora de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

A atuação do réu, como troca de titularidade de conta de energia e aluguel do imóvel, reforça a existência de posse contínua, pública e pacífica exercida por mais de oito anos, corroborada por testemunho e pelas declarações da própria apelante.

A ausência de elementos contemporâneos de posse por parte da autora, como pagamento de IPTU, contas de água e luz, confirma a falta de animus possidendi e o abandono do bem.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a posse indireta ou apenas presumida não é tutelada pela via possessória quando há ausência de exercício fático sobre o bem e abandono prolongado.

A ausência de prova da posse e do esbulho descaracteriza o direito à indenização por danos materiais pleiteada na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proteção possessória exige prova da posse fática e atual, sendo insuficiente o mero justo título ou posse pretérita desacompanhada de atos de conservação ou oposição à ocupação por terceiro.

A ausência de prova do esbulho e de qualquer resistência ao exercício de posse por outrem por período prolongado descaracteriza a pretensão à reintegração.

A tutela indenizatória por danos materiais decorrentes de esbulho depende da prévia demonstração da posse e da ofensa ao exercício dela, nos termos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE, AC 0025928-49.2018.8.06.0043, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 30.07.2025.
TJMG, APCV 5000354-93.2022.8.13.0239, Rel. Juiz Conv. Adilon Cláver de Resende, j. 25.06.2025.
TJSC, APL 5009733-39.2023.8.24.0038, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 24.06.2025.
TJES, APL 0021085-79.2012.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.05.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001636-64.2017.8.08.0015

APELANTE:
ADENILZA SOUZA DOS SANTOS

APELADO:
MANOEL BONFIM SANTOS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADENILZA SOUZA DOS SANTOS
contra a r. sentença do id. 15094879, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES, nos autos da “Ação de Reintegração de posse” por ela manejada em desfavor de
MANOEL BONFIM SANTOS
.

Em suas razões recursais (id. 15094881), alega a apelante, em síntese, que houve erro na valoração das provas, pois sua posse anterior foi comprovada pelo recibo de compra e venda e pelas notas de material de construção, as quais indicam a realização de benfeitorias no bem, além de estar evidenciada a sua propriedade.

Argumenta que sua saída do imóvel não configurou abandono, mas um ato forçado devido à violência doméstica que sofria, o que não pode caracterizar renúncia à posse.

Sustenta que o esbulho ficou caracterizado pela ocupação clandestina e precária do apelado após sua saída forçada, bem como pelos atos de disposição do bem, como aluguel do imóvel a terceiros.

Defende que deve receber indenização por danos materiais, devido à ocupação clandestina do apelado no bem por todo o período sem efetuar qualquer pagamento.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a ação de reintegração de posse e o pedido de indenização por danos materiais.

Contrarrazões no id. 15094934 pelo desprovimento do recursos.

Muito bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a autora, ora apelante, logrou êxito em comprovar os requisitos legais para a reintegração de posse do imóvel em litígio, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A r. sentença concluiu pela improcedência da demanda, por entender que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Após detida análise dos autos, tenho que a decisão do juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A posse, para fins de tutela possessória, é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Convém esclarecer que, embora a apelante mencione a suposta “prova da propriedade”, inexiste qualquer documento nesse sentido e, ainda que o fosse, a presente demanda não exige título dominial e se funda tão somente no exercício da posse e no esbulho, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que o possuidor deve ser restituído na posse em caso de esbulho.

No caso dos autos, a apelante fundamenta sua pretensão possessória, em grande parte, no recibo de compra e venda do imóvel (fls. 12/13), que, embora constitua um justo título e demonstre a aquisição do direito à posse, não é suficiente, por si só, para comprovar o seu exercício fático no momento do alegado esbulho.

A recorrente arrima sua pretensão probatória, ainda, nas notas de material de construção de fl. 61, que, apesar de ser um indício de que exerceu, de início, ato inerente à condição de possuidora, denotando
animus domini
, não comprova que a situação perdurou ao longo do tempo.

Nesse particular, a "posse" a que se refere o inciso I do art. 561 do CPC é a posse fática, atual ao tempo da alegada ofensa, ao passo que as provas dos autos, inclusive o depoimento da própria apelante, vão de encontro ao alegado exercício fático e contínuo dessa posse.

Em seu depoimento pessoal, a apelante é categórica ao afirmar:

[...] Que no ano de 2009 a depoente deixou a comarca de Conceição da Barra e foi residir em outro local; que deixou de residir no imóvel em janeiro de 2009; que nesta ocasião foi morar no Rio de Janeiro; que continua residindo no Estado do Rio de Janeiro. (fl. 77 dos autos digitalizados)

Essa afirmação, colhida em juízo, é prova contundente de que, no momento do ajuizamento da ação em 2017, a apelante estava afastada do imóvel há mais de oito anos. Assim, a prova de sua "posse anterior", para fins de proteção possessória, restou fragilizada pela prova de seu próprio e prolongado afastamento fático do bem.

De igual modo, não resta caracterizado o esbulho, o qual caracteriza a perda da posse mediante violência, clandestinidade ou precariedade. A apelante fundamenta sua tese na violência, alegando que foi compelida a sair "em razão de tratamento violento por parte do Apelado".

Contudo, a narrativa está desacompanhada de qualquer elemento de prova que a sustentasse, pois inexiste nos autos boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, medida protetiva ou nem sequer uma testemunha que tenha presenciado os supostos atos de violência, ponto este que integra o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Ademais, os atos posteriores praticados pelo apelado – como a alegada troca da titularidade da conta de energia em 2012 ou o aluguel do imóvel a terceiros – são, na verdade, prova do exercício de posse por parte dele, e não prova do esbulho original.

Registre-se, ainda, que a apelante nem sequer colacionou documentos contemporâneos do exercício dos poderes inerentes à propriedade, tais como carnês de IPTU, contas de água do local, contas de telefone, dentre outros, o que afasta a sua pretensão. Corroborando com o exposto, extrai-se da sua oitiva em audiência a afirmação de que “durante esse tempo não pagou tarifa mínima de água nem energia, de modo que quem pagava era o requerido” (fl. 77).

Isso posto, forçoso concluir que a apelante se afastou do imóvel em 2009 e, somente em 2017, buscou a tutela jurisdicional, entretanto, durante todo esse interregno, superior a oito anos, o apelado exerceu a posse sobre o bem de forma pública e contínua, fato confirmado, inclusive, por testemunha e pela própria narrativa da apelante de que ele chegou a alugar o imóvel a terceiros. Esse longo período de inércia por parte da apelante permitiu que a posse do apelado se consolidasse no tempo.

Embora a saída de um imóvel por justo receio não implique, automaticamente, a perda da posse, a ausência de qualquer ato de oposição, cuidado com o bem ou tentativa de reaver o bem por quase uma década descaracteriza a situação de esbulho e enfraquece a pretensão à tutela possessória, que visa resolver conflitos mais imediatos sobre o fato da posse.

Sobre a questão, o posicionamento da jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE
ALEGADAMENTE ESBULHADA. IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em decidir se estão presentes os requisitos para a concessão da pretendida reintegração na posse. a controvérsia reside em verificar se houve abandono do imóvel ou se se caracteriza a posse indireta. III. razões de decidir 3.
De acordo com a prova dos autos, o promovente deixou o imóvel no ano de 1991, mudando-se para São Paulo, mas sob a alegação de ter confiado a posse à sua ex-esposa. contudo, restou demonstrado que desde 1997 o recorrente possui conhecimento de que sua esposa se evadiu do local, sem que o promovente tenha exercido a posse do imóvel ainda que indiretamente desde então. ação possessória que se presta a discutir a posse, o que não restou demonstrado nos autos
. lV. Dispositivo e tese4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJCE; AC 0025928-49.2018.8.06.0043; Barbalha; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; Julg. 30/07/2025; DJCE 30/07/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. ABANDONO DO IMÓVEL COMPROVAÇÃO IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) A comprovação do domínio não interfere na lide possessória, devendo esta ser examinada apenas sob o enfoque da posse.
2) Não comprovados os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse do autor e o esbulho praticado pelo réu, deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse, especialmente diante da comprovação de abandono do imóvel.
(TJMG; APCV 5000354-93.2022.8.13.0239; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Adilon Cláver de Resende; Julg. 25/06/2025; DJEMG 26/06/2025)

[...] 3.
A ação de reintegração de posse exige demonstração da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC. 4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, conforme o art. 373, I, do CPC. 5. A análise das provas revela que os autores não exerceram posse sobre o imóvel no período de 2008 a 2015, sendo irrelevante a exercida anteriormente àquele ano
[...] (TJSC; APL 5009733-39.2023.8.24.0038; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 24/06/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - BEM IMÓVEL. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. PROVA DO DOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio. 2. A pretensão da pessoa jurídica apelante encontra óbice já quanto à aferição da posse da área objeto da ação, que não restou sequer sustentada na inicial, que restringiu-se a delinear a titularidade registral do imóvel. 3.
A prova oral colhida nos autos demonstra que antes da ocupação pelos requeridos, o imóvel encontrava-se em situação de abandono, alvo, inclusive, de prática de vandalismo.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0021085-79.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/05/2019; DJES 16/05/2019)

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "a posse indireta, sem exercício de fato sobre a coisa, não é tutelada na ação possessória em voga".

Ausentes a prova da posse atual e do esbulho praticado pelo apelado, não há falar em indenização por danos materiais, devendo, de igual modo, ser mantida a sentença nesse ponto.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) em razão da simplicidade da causa, advertindo, contudo, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão de fl. 26-v (CPC, art. 98, § 3°).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.